Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODERJUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6aTurma Cível Gabineteda Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701540-65.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP AGRAVADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS, MARIA DAS GRACAS FERRAZ DECISÃO 1. VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA-EPP interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 258115991, autos originários), proferida em execução de título extrajudicial movido contra UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS e MARIA DAS GRACAS FERRAZ, que indeferiu o pedido de novas diligências e suspendeu a execução pelo prazo de um ano, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisas de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, a pesquisa SISBAJUD realizada há pouco mais de um mês retornou infrutífera, conforme se observa do ID 251814609. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. No mais, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas - ID 242063586) pelo prazo de 1 (um) ano (até 26/11/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” 2. A agravante-exequente alega que a suspensão da execução após apenas uma tentativa de SISBAJUD é precipitada e impede a efetividade da tutela executiva. 3. Afirma que a consulta bancária realizada há pouco tempo não basta para concluir inexistência de bens e que novas pesquisas são necessárias devido à possível variação rápida da situação financeira dos executados. 4. Sustenta que exigir prova de alteração econômica dos executados para autorizar novas buscas inverte indevidamente o ônus da prova, que o credor não tem como cumprir, e que a suspensão favorece o risco de ocultação de patrimônio. 5. Ao final, requer a concessão de liminar para “a imediata retomada do andamento processual e a realização de novas diligências via SISBAJUD para a busca e bloqueio de ativos financeiros dos executados” (id. 80265702, pág. 8), e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e a confirmação da tutela recursal. 6. Preparo (id. 80274029). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. Examinada a execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a análise do pleito liminarmente. 10. A urgência que se alega neste recurso é genérica e também ínsita a todos os processos de execução, que é o de expropriar bens do devedor para satisfazer a dívida exequenda com a maior celeridade possível. No entanto, não se confunde com o risco imediato, próximo, de dano, necessário à antecipação da tutela recursal. 11. Desse modo, ausente o requisito legal, o pedido de pesquisa de bens e retomada da execução será devidamente examinado no julgamento de mérito deste recurso. 12. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 13. Dispensada a intimação dos agravados-executados, que, citados, não constituíram Advogado no Primeiro Grau. 14. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 15. Publique-se. Brasília- DF, 23 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora